Tribunal: TCU
Processo: 008.287/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5032/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.287/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camilla Pereira dos Santos (XXX.465.851-XX); Cassia Cristina Carlos Nascimento (XXX.236.044-XX); Erika Medina Valladares (XXX.701.937-XX); Eveline de Oliveira Borda (XXX.548.330-XX); Fernando Batista da Silva Reis (XXX.575.423-XX); Filipe Ricardo Batista Biscarde (XXX.924.895-XX); Guilherme Schoffen (XXX.615.520-XX); Hirlene Bezerra Assunção (XXX.667.803-XX); Juliana Ribas Paraiso (XXX.233.391-XX); Kamila Ferreira Belo (XXX.804.631-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-Geral da União - AGU. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.